Tribunal: TJPA
Processo: 0812279-36.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812279-36.2024.8.14.0015

APELANTE: TARCIANA ROCHA BARROZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) estabelecer se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP, pois a abordagem decorre de elementos objetivos e concretos, consistentes no comportamento suspeito da acusada, no nervosismo demonstrado ao perceber a presença policial, no fato de utilizar tornozeleira eletrônica e na realização da diligência em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A apreensão de 25 porções de cocaína, confirmada por laudo toxicológico definitivo, comprova a materialidade delitiva.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares mostram-se coerentes e harmônicos, constituindo meio de prova idôneo para demonstrar a autoria delitiva, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia.

As circunstâncias da apreensão, notadamente o fracionamento da droga em diversas porções, a quantia em dinheiro encontrada e o local da abordagem, evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.

A alegação de condição de usuária não afasta a caracterização do tráfico quando os demais elementos probatórios demonstram a finalidade de difusão da substância entorpecente.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, pois a prática do delito durante o uso de tornozeleira eletrônica revela maior reprovabilidade da conduta e desinteresse pela reintegração social.

A valoração desfavorável da conduta social não encontra fundamentação idônea, devendo ser neutralizada para fins de fixação da pena-base.

A exasperação da pena-base deve observar critério proporcional, mediante a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal em razão da única circunstância judicial desfavorável mantida.

A reincidência resta comprovada por condenação anterior transitada em julgado, justificando a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

O tráfico privilegiado não incide porque a apelante não preenche cumulativamente os requisitos legais, especialmente diante da reincidência e da ausência de bons antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos objetivos e concretos aptos a caracterizar fundada suspeita da prática de infração penal.

Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

A prática de novo delito durante o uso de tornozeleira eletrônica autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

A utilização de fundamentos inidôneos para valorar negativamente a conduta social impõe a neutralização da circunstância judicial e o redimensionamento da pena-base.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao agente reincidente e sem bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º; CPP, arts. 244, 386, VII, e 387, § 2º; Código Penal, arts. 33, § 1º, “a”, 59, 60 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJDFT, Acórdão 1393930, ApCrim n. 0715857-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1394449, ApCrim n. 0702422-91.2021.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 27.01.2022; STJ, AgRg no HC n. 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e dar parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCIANA ROCHA BARROZO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 29155470), que a condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais (ID 29155478), ordenando as teses defensivas, pleiteou a defesa
a
declaração de nulidade da busca pessoal
proscrita pelo texto constitucional, rogando a
absolvição por insuficiência provas nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP. De forma alternativa, requereu a desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal. Subsidiariamente, suplicou a reforma do cálculo dosimétrico sob a arguição de inexistência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID 29155483), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31469483).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 29155438
) o que segue:

No dia 03 (três) de dezembro de 2024, por volta das 17h40min, no bairro Pirapora, Rua Magalhães Barata, neste Município, a denunciada TARCIANA ROCHA BARROZO foi presa em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar quando trazia consigo substância entorpecente, do tipo COCAÍNA.

Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, a equipe de motopatrulhamento FALCÃO 03 realizava ronda ostensiva nas imediações da Feira da Ceasa, área conhecida pelo grande tráfico de entorpecentes.

Durante o patrulhamento na rua citada, a guarnição avistou um homem aproximando-se de uma mulher e tentando pegar algo com ela, e este, ao notar a presença policial, interrompeu a ação e afastou-se rapidamente. Diante da fundada suspeita, a equipe abordou a mulher, identificada como TARCIANA ROCHA BARROZO, que já utilizava tornozeleira eletrônica.

No decorrer da entrevista, conduzida pela CB PM/PA ANDREZA, a denunciada demonstrou nervosismo e aparentava ter algo na boca. Foi solicitado que a mulher expelisse o que estava em sua boca, momento em que ela cuspiu 05 (cinco) pedras de substância aparentando ser óxi. Em seguida, foi realizada busca no local onde ela estava, e foi encontrado, abaixo de uma bancada, uma sacola azul que a própria mulher admitiu ser dela. No interior da sacola, foram localizados 20 (vinte) porções de substância aparentando ser óxi, além da quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) em cédulas.

Questionada sobre a origem do material, a denunciada TARCIANA admitiu ser a proprietária dos entorpecentes e do dinheiro.

A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório nº 2024.02.001800 (ID 132944051 - Pág. 21), o material resultou POSITIVO para COCAÍNA.

Perante a autoridade policial, a denunciada TARCIANA ROCHA BARROZO alegou que apenas 04 (quatro) porções de oxi, que estavam escondidas em sua boca, eram de sua posse, e que as demais porções de droga e o dinheiro não lhe pertenciam.

Agindo desta forma, denota-se que a denunciada TARCIANA ROCHA BARROZO praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.

(...).

1 – DO

RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS FACE A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Adianto, desde logo, que não acolho os pleitos defensivos em estudo.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo, os esclarecimentos da equipe policial sobre os fatos narrados em sede de exordial acusatória que resultaram na escorreita condenação da ora apelante.

In casu,
conforme consta nos autos e transcrito na sentença combatida, é possível inferir que a ação policial que culminou na prisão em flagrante delito da ré, se efetivou dentro dos padrões legais, havendo justificativa plausível para a abordagem consubstanciada na fundada suspeita de que estaria cometendo o crime de tráfico de entorpecentes.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal”
(STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Em complemento, trago entendimento recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(STF,
HC n. 238.260/SP
,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024). Em consonância com o outrora exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. [...].
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 07-06-2024, grifos nossos).

Na espécie, a tese defensiva de
nulidade da busca pessoal
não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, máxime diante do comportamento suspeito da ré, que
ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e começou a se afastar, o que motivou a equipe a realizar a abordagem, bem como pelo
fato de portar tornozeleira eletrônica, o local ser conhecido como ponto de tráfico, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem tal como relatado pelos policiais em juízo, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

A Defesa suscita preliminar de nulidade da abordagem policial que deu ensejo à apreensão da substância entorpecente, alegando ausência de fundada suspeita para o ato, o que, segundo argumenta, tornaria ilícitas tanto a abordagem quanto as provas dela decorrentes. Todavia, a tese defensiva não prospera.

No caso em tela, os depoimentos prestados pelos policiais SANDRO e ELY demonstram que a abordagem foi motivada por um conjunto de elementos objetivos e concretos, como o comportamento suspeito da acusada, o nervosismo do indivíduo que estava ao seu lado, o fato de portar tornozeleira eletrônica, o local ser conhecido como ponto de tráfico e a ocultação de entorpecente na cavidade oral da ré, verificada durante a revista pessoal
(ID 29155470 - Pág. 2).

Acrescenta-se que, durante a busca pessoal, na cavidade oral da ré foram apreendidos 25 (vinte e cinco) embrulhos da droga tipo óxi, conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 29155423 - Pág. 4).

Ademais, o laudo toxicológico definitivo nº 2024.02.001801-QUI, comprovou que o entorpecente encontrado em poder da apelante tratava-se:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) sacola plástica transparente, acondicionando 25 (vinte e cinco) pequenos embrulhos plásticos transparentes e amarrados por linha na cor branca, contendo em seu interior substância empedernida na cor bege, para o qual se obteve a massa total de 7,625g (sete gramas, seiscentos e vinte e cinco miligramas)

(...).

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados, conclui-se que os materiais encaminhados para perícia, resultou em teste POSITIVO para o grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida

como COCAÍNA.

(...). (ID 29155433 - Pág. 33/34).

Com tais considerações, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência fora fulcrada em elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, sendo que as circunstâncias fáticas evidenciam o desígnio de disseminação da droga, tal como relatado pelos policiais em juízo. Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3 .
O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024, grifos nossos).

In casu
, também inexiste espaço para acolhimento do
pleito absolutório
defensivo, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou
comprovada, como já apresentado, pelo auto/termo de exibição e apreensão
de objeto (ID
29155423 - Pág. 4
), por meio do laudo provisório (ID
29155423 - Pág. 21
) e através do laudo toxicológico definitivo (ID
29155433 - Pág. 33
).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

SANDRO LUCIO DA SILVA, testemunha do rol do Ministério Público, Terceiro Sargento da PM,
relata que estavam de ronda quando, de longe, deu para avistar um rapaz ao lado de uma senhora na esquina.
A acusada, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e começou a se afastar, o que motivou a equipe a realizar a abordagem.
O depoente informa que a cabo Andresa se dirigiu até a acusada e percebeu que ela apresentava dificuldade para falar.
Ao solicitar que abrisse a boca, constatou-se a presença de substância entorpecente em sua cavidade oral.
Durante a averiguação do entorno, tendo em vista a grande quantidade de caixas e resíduos deixados por feirantes, foi localizada, nas proximidades da acusada — cerca de um a dois metros de distância —, uma sacola azul contendo dinheiro em espécie (R$ 404,00) e aproximadamente vinte porções de uma substância que aparentava ser óxi, além de outras cinco porções semelhantes encontradas na boca da acusada. O policial afirmou que ao ser questionada sobre a procedência do material, a acusada respondeu que era dela. No entanto, não soube informar se ela indicou se o material era destinado ao consumo próprio ou à comercialização.
O depoente acrescentou que o local onde ocorreu a abordagem é conhecido como área de intenso tráfico de entorpecentes e que, além do comportamento suspeito do homem que estava com a acusada, também foi identificado que ela utilizava tornozeleira eletrônica, o que, somado aos demais fatores, motivou a abordagem.
Informou ainda que não foi realizada campana no local, pois o uso de fardamento e a exposição da equipe impossibilitam esse tipo de operação na Feira da Ceasa, sendo a ronda realizada de forma ostensiva. Esclareceu que o outro indivíduo apenas se afastou ao perceber a presença da equipe, não tendo sido abordado. Afirmou também que a acusada não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, ao menos de forma perceptível no momento da abordagem.

ELY AFONSO BARBOSA SILVA, testemunha do rol do Ministério Público, cabo da PM,
relata que realizava rondas extensivas nas imediações da Feira da Ceasa. Informa que se recorda da prisão e que, na ocasião, estava em patrulhamento com a equipe, quando a acusada foi visualizada juntamente com um indivíduo do sexo masculino.
Foi abordada e a policial feminina da equipe verificou que a acusada portava material entorpecente na boca, o qual foi expelido por ela. Acrescenta que, além disso, o comandante da equipe, sargento responsável, localizou uma sacola com mais porções da substância.
A partir disso, foi dada voz de prisão à acusada, que foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais. Questionado sobre o que a acusada teria dito no momento da apreensão da droga, o depoente afirmou não se recordar. Indagado se houve campana para verificar movimentações de tráfico de drogas na área antes da abordagem, respondeu que o patrulhamento foi determinado por ordem do sargento, não sabendo informar se havia esse objetivo específico. Confirmou que havia outro rapaz próximo à acusada no momento da abordagem, mas não soube dizer se ele foi abordado por ele ou pelo sargento. Esclareceu que a abordagem foi motivada pela localização ser uma área de intenso tráfico de entorpecentes. A abordagem foi realizada, a policial feminina se dirigiu até a acusada e identificou a presença de substância entorpecente em sua boca. Questionado sobre a quantidade e a espécie da substância, bem como se a acusada apresentava sinais de estar sob efeito de drogas, afirmou não se recordar desses detalhes. Também declarou não se recordar se outros objetos foram encontrados com a acusada, além da substância mencionada (ID 29155470 - Pág. 4, grifos nossos).

A ré em sede de investigação policial negou os fatos admitindo tão somente que portava unicamente 04 (quatro) porções de óxi (ID

29155423 - Pág. 10) e, em juízo, se manteve em silêncio (ID mídia 29155468).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pela recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ,

HC 404.507/PE,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais,
“o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente”
(STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Outrossim, em análise às provas dos autos, verifico que foram plenamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em conformidade com a produção da prova material colacionada nos autos, laudo definitivo de exame de substâncias, ressaltando ser o crime de tráfico de drogas crime de ação múltipla, se consumando com a prática de qualquer ação descrita no núcleo do tipo penal.

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

2. DO
PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual
“a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128,
relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017). Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com tais considerações, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

3.DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal em análise ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade e conduta social, nos seguintes termos:

A culpabilidade merece valoração, uma vez que estava usando tornozeleira eletrônica, situação que aumenta a reprovabilidade de sua conduta ao praticar o crime em tela sob tal circunstância.

Há antecedentes criminais, verifico a existência de registro criminal (0805025-17.2021.8.14.0015), CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra a acusada, inclusive dois com a mesma capitulação penal prevista no art. 33 da lei 11.343, inclusive um com sentença transitada em julgado, o que indica uma
conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA constante no art. 61, inciso I, do CPB, a qual pode ser verificada no processo de conhecimento de nº 0805025-17.2021.8.14.0015, pelo que redimensiono a pena em 1/6 para OITO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas,
fixo a pena de multa em 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA
(ID 29155470 - Pág. 8/9, grifos nossos).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No ponto, inviável o acolhimento de fixação da
pena-base no patamar mínimo legal,
pois mantenho a valoração negativa da vetorial culpabilidade, reforçando a motivação empregada pelo juízo sentenciante com fulcr
o no que dispõe o Tema Repetitivo nº 1214
(“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”),
face a
prática de um novo crime enquanto a ré fazia uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, em um momento no qual havia sido contemplada com

a possibilidade de permanecer em liberdade, o que denota descaso com a lei e desinteresse por qualquer forma de reintegração social. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO AO TEMPO EM QUE O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO E FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
(...). RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. (...).

4
. A prática de um novo crime, enquanto o réu cumpria pena no regime aberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta.

5. (...).

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada (TJDFT, Acórdão 1394449, 0702422-91.2021.8.07.0003, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 09/02/2022 grifos nossos).

Não obstante, verifico que
os fundamentos utilizados pelo magistrado para valorar de forma desfavorável à vetorial da conduta social se mostram inidôneos, motivo pelo qual neutralizo o vetor em estudo.

À luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a despeito da natureza do entorpecente apreendido, a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Portanto, plenamente justificada a exasperação da pena-base
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, sem atenuantes. Verifico que a ré é reincidente como ponderou o juízo sentenciante, bem como conforme análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 29155469 - Pág. 1/3), motivo pelo qual acresço 1/6 a pena anteriormente fixada, estabelecendo nessa etapa intermediária o montante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento ou diminuição de pena
na medida em que a ora apelante é reincidente,
prevalecendo o entendimento jurisprudencial no sentido de que condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes sendo certo que
“a aplicação do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo bons antecedentes"
(STJ,
AgRg no HC n. 936.417/GO,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025)
,
motivo pelo qual não acolho o pelito defensivo, fixando de forma definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta face a reincidência, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento,
redimensionando a pena da ora apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, pelo fato típico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
mantendo os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026